Tribunal: TJDFT
Processo: 0724783-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 96996396 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação monitória, requerido pelo agravante em desfavor de Comercial de Cereais e Transporte Nordeste do Brasil Ltda., Terezinha Taveira Adorno e Ivam Domingos da Silva, processo 0710405-78.2020.8.07.0003, que indeferiu o requerimento de penhora do imóvel indicado recorrente. O i. juiz entendeu que a propriedade continua em nome do Distrito Federal, porque, na doação feita a Terezinha Taveira Adorno, consta cláusula resolutiva consistente na apresentação da carta habite-se ou documento equivalente no prazo de cinco anos. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 27780715, págs. 7-12), argumenta que a decisão agravada está equivocada no exame da certidão de matrícula do imóvel indicado à penhora. Diz que, no registro imobiliário, consta como proprietária Terezinha Taveira Adorno, que obteve a propriedade em doação realizada pelo Distrito Federal (Id 96828280). Afirma que, apesar da condição resolutiva mencionada, não há ato subsequente, de modo que a executada donatária conserva a propriedade adquirida pela doação realizada pelo Distrito Federal, transcrita na matrícula no registro de imóveis. Menciona os artigos 538 e 1.227, ambos do Código Civil, para dizer que a doação é contrato em que há transferência de bem de uma pessoa para outra por liberalidade e que, em caso de imóvel, a propriedade é adquirida com a transcrição do título aquisitivo na matrícula no registro imobiliário. Ressalta o art. 391 do Código Civil para considerar que todos os bens do devedor respondem pelo inadimplemento das obrigações. Por esses motivos, aduz ter direito à penhora do imóvel indicado. Assevera atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente diante da possibilidade de suspensão do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para deferir a penhora do imóvel, matrícula 180.308, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 27780716, págs. 1-3). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC ( Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à penhora do bem imóvel indicado, embora necessária a intimação do Distrito Federal para intervir no cumprimento de sentença, em razão da cláusula resolutiva da doação que fez à executada Terezinha Taveira Adorno. O agravante, como credor de título executivo judicial constituído definitivamente em julgamento de ação monitória, indicou à penhora o bem imóvel matriculado com o n. 180.308 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que se encontra em nome de Terezinha Taveira Adorno (Ids 96828279 e 96828280 do processo de referência). O i. juiz indeferiu a penhora, porque entendeu que o bem imóvel continua em nome do doador Distrito Federal. Ressaltou que, embora conste o nome da donatária Terezinha Taveira Adorno na matrícula no registro imobiliário, a doação se efetivou mediante condição resolutiva de apresentação da carta habite-se ou documento equivalente no prazo de cinco anos. Por isso, concluiu que o imóvel não está efetivamente em nome de Terezinha Taveira Adorno e, desse modo, negou o ato constritivo pleiteado. Verifico que consta da matrícula 180.308, do imóvel registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF o registro R3, feito em 20/1/2003, em que é mencionada a doação efetuada pelo Distrito Federal a Terezinha Taveira Adorno, sob condição resolutiva de apresentação da carta habite-se ou documento equivalente no prazo de cinco anos. Na certidão de matrícula emitida em 31/5/2021, o referido registro foi o último efetivado e não consta nenhuma prenotação, averbação de gravame ou condição que obste a transferência de propriedade (Id 96828280 do processo de referência). A donatária é a proprietária do bem. O registro do título aquisitivo da propriedade foi transcrito na matrícula do imóvel como o último registro aquisitivo da propriedade do bem. Certeza há, portanto, de que a doação se aperfeiçoou com a tradição. A executada Terezinha Taveira Adorno, portanto, adquiriu a propriedade e continua proprietária pela tradição ocorrida com a transcrição da doação na matrícula do bem imóvel no registro imobiliário, nos termos do art. 1.227 e do art. 1.245, caput e § 2o, ambos do Código Civil, respectivamente: Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) § 2 o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Dispõe o art. 789 do CPC que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 391 do Código Civil é claro ao preceituar que pelo inadimplemento respondem todos os bens do devedor. A doação foi do terreno. Não consta edificação averbada na matrícula do imóvel. Possivelmente, este foi o motivo para a condição resolutiva da averbação da carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de cinco anos, certamente para estimular a edificação e a fixação da moradia. Não se sabe se o Distrito Federal adotou providência para reaver o bem, em razão da condição resolutiva estabelecida na doação. Necessário que seja intimado, no cumprimento de sentença, para intervir caso tenha interesse, antes da ultimação dos atos expropriatórios, para lhes assegurar a eficácia. A decisão agravada merece reforma. O bem imóvel indicado pelo agravante como exequente é passível de penhora, porque pertencente à executada/agravada Terezinha Taveira Adorno, conforme a certidão de matrícula exibida, em que ela figura como proprietária. O interesse público ficará resguardado com a concessão de oportunidade ao Distrito Federal para tomar conhecimento do ato constritivo em bem imóvel e se manifestar, em razão de possível interesse embasado na cláusula resolutiva estabelecida na doação, para resguardar seus interesses. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. IMOVEL REGISTRADO EM NOME DA DEVEDORA. DOAÇÃO DISTRITO FEDERAL COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Encontrado imóvel registrado em nome da executada, é possível a penhora de sua parte, mesmo havendo condição resolutiva para a consolidação da propriedade, fazendo-se necessário a intimação do Distrito Federal, doador, para que se manifeste se tem interesse no feito. 2 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 840814, 20140020248794AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 490) Diante dessas considerações, reconheço a probabilidade do direito alegado à penhora do bem imóvel indicado pelo exequente/agravante, mas para a eficácia dos atos de expropriação será indispensável a concessão de oportunidade ao Distrito Federal para intervir no processo, caso demonstre interesse. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de modo que ambos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A falta de identificação de outros bens penhoráveis dos executados motivará a determinação de suspensão do cumprimento de sentença. A prática desse ato deflagrará o procedimento para que seja posteriormente iniciada a contagem da prescrição intercorrente. Desse modo, há perigo de dano efetivo para o agravante como exequente, porque eventual iniciação do fluxo da prescrição intercorrente reduzirá as possibilidades de localização de bens bastantes para assegurar a satisfação integral do crédito exigido. Dessa forma, considero atendidos os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora